Tribunal: TJSP
Processo: 1063960-43.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Honorários advocatícios contratuais. Contratação verbal. Arbitramento. Tabela de Honorários da OAB possui caráter informativo, não vinculativo. Honorários arbitrados segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido em parte.